Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011231-19.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 358.745.894-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POSTERIORMENTE CONSTITUÍDO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos em face de acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. A instituição embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de preliminar de nulidade processual por ausência de intimação válida do patrono constituído para apresentação de contestação e comparecimento à audiência de conciliação, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído nos autos após a citação da parte ré, e, em caso positivo, se essa omissão compromete a validade do processo e justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão apontada pela parte embargante efetivamente existiu,
pois
a preliminar de nulidade por ausência de intimação específica do advogado constituído foi suscitada nas razões recursais e não foi enfrentada expressamente no acórdão embargado.

A citação da pessoa jurídica ré foi regularmente realizada via postal, com aviso de recebimento, contendo também a intimação para a audiência de conciliação e as advertências legais quanto à revelia e ao prazo para contestação, conforme dispõe o CPC.

O art. 272, § 2o, do CPC, invocado pela parte embargante, refere-se às intimações por meio de publicação no diário de justiça, não se aplicando ao ato de citação inicial, que possui disciplina própria.

A intimação específica do advogado para apresentação de contestação após sua constituição não é exigida pelo ordenamento jurídico, sendo ônus da parte, após a citação válida, acompanhar o processo e adotar as medidas necessárias à defesa de seus interesses, conforme art. 242, § 1o, do CPC.

Ainda que se admitisse a necessidade de intimação específica do patrono, a alegação de nulidade processual deveria ter sido feita oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

A jurisprudência e a doutrina exigem que, para se reconhecer nulidade processual, haja demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, pois a citação cumpriu plenamente sua função de cientificar a parte ré.

A omissão é suprida, mas a rejeição implícita da tese de nulidade no acórdão embargado se revela fundamentada e suficiente, não havendo necessidade de modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A citação válida da parte ré, com as advertências legais quanto ao prazo de contestação e às consequências da revelia, é suficiente para o regular prosseguimento do feito, não sendo exigível intimação específica do advogado posteriormente constituído para apresentação de contestação.

A ausência de impugnação imediata da alegada nulidade por ausência de intimação do patrono enseja preclusão da matéria.

Não há nulidade processual se o ato atingiu sua finalidade e não causou prejuízo à parte, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 1.022, 238 a 259, 242, § 1o, 272, § 2o, e 278.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1011231-19.2024.8.11.0055
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
X
SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
296034381), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de empréstimo pessoal não reconhecido pelo autor, condenou a instituição à devolução dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

A
lega
que a
omissão
reside na ausência de apreciação relativa
à ausência de revelia em razão da falta de intimação do patrono devidamente habilitado nos autos.

Sustenta que não houve intimação do patrono da instituição para apresentação de contestação e comparecimento à audiência, o que teria resultado em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta
que
a certidão de citação e intimação não incluiu a intimação do advogado
indicado, com pedido de exclusividade.

Pondera
que a
omissão traz nulidade aos autos, uma vez que impossibilitou o exercício do direito de defesa da instituição financeira
.

R
equer
o
acolhimento
do recurso,
para que seja suprida a omissão apontada, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
299488850
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se condicionada à presença de um dos vícios descritos no artigo 1.022 do
CPC
, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua função teleológica consiste em aperfeiçoar a decisão judicial, eliminando óbices à plena compreensão da prestação jurisdicional, sem que isso implique,
via de regra
, alteração substancial do julgado.

O cerne da questão submetida a este colegiado reside na suposta omissão do acórdão embargado quanto à apreciação da tese de nulidade processual por ausência de intimação válida do patrono da parte embargante para apresentação de contestação e comparecimento à audiência de conciliação, com consequente declaração indevida de revelia.

Sustenta a parte embargante que esta Câmara
deixou
de analisar expressamente a questão preliminar suscitada em seu recurso de apelação, concernente à nulidade processual decorrente da ausência de intimação específica do patrono habilitado nos autos para apresentação de contestação e comparecimento à audiência de conciliação designada.

Aduz que, embora tenha ocorrido a citação da pessoa jurídica via correios, não houve a posterior intimação do advogado constituído para os atos processuais subsequentes, o que, a seu ver, violaria o disposto no § 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, acarretando nulidade processual insanável e, por conseguinte, indevida decretação da revelia.

A questão jurídica posta em discussão reveste-se de indiscutível relevância processual, dado que o reconhecimento da nulidade alegada pela parte embargante poderia, em tese, modificar integralmente o resultado do julgamento, ensejando o retorno dos autos à fase anterior à contestação, com a concessão de oportunidade para apresentação de defesa técnica.

Após detida análise dos autos e das razões expostas pelas partes, constato que a questão preliminar relativa à nulidade processual por ausência de intimação válida do patrono da embargante foi, de fato, suscitada nas razões recursais e merece apreciação específica por este colegiado.

O princípio do contraditório, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo, assegurando aos litigantes não apenas o direito de manifestação, mas a efetiva participação na construção do provimento jurisdicional. Na mesma esteira, o princípio da ampla defesa garante às partes o direito de utilizar todos os meios e recursos admitidos em direito para a defesa de seus interesses.

O sistema processual civil brasileiro estabelece um procedimento específico para a formação da relação jurídica processual triangular, iniciando-se pela citação válida do réu, seguida da oportunidade para apresentação de defesa. A citação, como sabido, consiste no ato pelo qual se dá ciência ao réu da existência de demanda contra ele proposta, chamando-o a integrar a relação processual.

A decisão inicial foi proferida em 12/09/2024.

A Instituição Financeira embargante foi devidamente citada, conforme carta de citação entregue, cujo aviso de recebimento, com data de 24/09/2024, aportou aos autos no id
289445856
.

A audiência de conciliação foi realizada em 24/10/2024, cuja intimação fez constar juntamente à citação, na carta expedida (id 289445855), que se nota restou ausente a Instituição Financeira e seu patrono.

Portanto, no
caso concreto, verific
a-se
que a citação da instituição financeira embargante foi regularmente realizada via correios, com aviso de recebimento, conforme se depreende da certidão
de id
289445855, tendo sido entregue no endereço da sede da empresa.

No mesmo mandado de citação, constava a intimação para comparecimento à audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2024, às 09h30min, bem como a advertência de que o não comparecimento injustificado do réu à audiência de conciliação poderia ser sancionado com multa e que, não sendo contestada a ação, seria considerado revel, com presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

Nesse particular, convém salientar que a citação válida, acompanhada das advertências legais quanto ao prazo para contestação e consequências da revelia, é suficiente para cientificar a parte ré acerca de seu ônus processual de apresentar defesa tempestivamente. Não se exige, para esse fim, intimação específica do advogado posteriormente constituído.

Com efeito, a regra prevista no § 2o do artigo 272 do
CPC
, invocada pela parte embargante, refere-se especificamente às intimações realizadas por publicação no órgão oficial, não se aplicando ao caso da citação inicial, que possui regramento próprio no
diploma processual. A citação, por constituir o ato inaugural de chamamento do réu ao processo, segue disciplina específica, prevista nos artigos 238 a 259 do
CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 242, § 1o, do CPC, é ônus da parte acompanhar o processo a partir de sua citação válida, sendo responsabilidade de seus advogados constituídos manterem-se vigilantes quanto ao cumprimento dos prazos processuais e à prática dos atos necessários à defesa dos interesses de seu constituinte.

No caso em tela, verific
a-se
que a instituição financeira foi regularmente citada, tendo constituído advogado nos autos (
id
289445398), mas não apresentou contestação no prazo legal, nem compareceu à audiência de conciliação designada, o que justificou a decretação da revelia pelo juízo de primeiro grau.

É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores tem mitigado os efeitos da revelia em determinadas circunstâncias, especialmente quando evidenciada justa causa para a não apresentação de defesa tempestiva ou quando as alegações do autor
se mostram
inverossímeis ou contrárias às provas dos autos.

Contudo, tais exceções não se aplicam ao caso concreto, uma vez que não foi demonstrada qualquer justa causa para a não apresentação de contestação, nem se vislumbra inverossimilhança nas alegações autorais.

Vale ressaltar que a tese sustentada pela embargante, de que seria necessária intimação específica do advogado para apresentação de contestação após sua habilitação nos autos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual.

A contestação deve ser apresentada no prazo legal contado da citação (ou da audiência de conciliação, quando esta for infrutífera), não havendo previsão de intimação específica do advogado posteriormente constituído para esse fim.

Nesse sentido, a intimação a que se refere o § 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil diz respeito aos atos processuais subsequentes, após a formação regular da relação processual triangular, e não ao ato de contestação, que constitui ônus processual decorrente diretamente da citação válida.

Outrossim, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a necessidade de intimação específica do advogado constituído para apresentação de contestação, tal vício processual deveria ter sido alegado na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme preceitua o artigo 278 do
CPC.

No caso, observo que a instituição financeira embargante
manteve-se
inerte até a prolação da sentença, vindo a suscitar a nulidade apenas em sede recursal, o que evidencia preclusão temporal.

A propósito, convém destacar que o sistema processual civil brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se deve declarar a nulidade de ato processual que tenha atingido sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

No caso em análise, a citação válida cumpriu sua função de dar ciência à parte ré da existência da demanda e da necessidade de apresentação de defesa, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação específica do advogado posteriormente constituído.

Ademais, a própria certidão de citação anexada aos autos (
id
289445855) contém expressa menção ao prazo para contestação e às consequências da revelia, o que evidencia o pleno conhecimento da parte ré acerca de seu ônus processual.

Impende destacar que, conforme
entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, não está o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem a examinar detidamente todos os argumentos apresentados, bastando que a prestação jurisdicional seja adequadamente motivada.

No caso em análise, o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à decretação da revelia, rejeitou implicitamente a preliminar de nulidade processual suscitada pela parte embargante.

Com efeito, ao afirmar expressamente que "a parte revel não pode inovar em sede recursal mediante a juntada de documentos que não foram apresentados na fase de instrução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal", o acórdão embargado reconheceu, ainda que implicitamente, a regularidade da decretação da revelia.

Ademais, ao analisar o mérito da causa com base nas provas produzidas, sem determinar o retorno dos autos à origem para sanar eventual nulidade processual, o acórdão evidenciou seu entendimento pela regularidade da marcha processual, inclusive quanto à citação e à decretação da revelia.

Nesse particular, convém salientar que a omissão que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, não abrangendo a mera ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

No caso, ainda que o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a preliminar de nulidade processual, sua conclusão de manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à decretação da revelia, evidencia o entendimento do colegiado pela regularidade da marcha processual.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão preliminar suscitada pela parte embargante foi implicitamente rejeitada, mediante fundamentação suficiente para a compreensão da
ratio

decidendi
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício de omissão e afastar a
tese de nulidade processual por ausência de intimação válida do patrono da parte embargante para apresentação de contestação e comparecimento à audiência de conciliação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025